Tribunal: TJSP
Processo: 2133808-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - PRODUTOR RURAL - QUESTÕES sEDIMENTADAS Pelo stj e pela CÂMARA PREVENTA - tumulto processual - RECURSO NÃO PROVIDO, COMINADA MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133808-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado HIROSHI HAYASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso
e cominaram multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133808-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46957
2
VOTO No 46957 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2133808-72.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Marília (2a. Vara Cível)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: HIROSHI HAYASHI
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - PRODUTOR
RURAL - QUESTÕES SEDIMENTADAS PELO STJ E PELA
CÂMARA PREVENTA - TUMULTO PROCESSUAL - RECURSO
NÃO PROVIDO, COMINADA MULTA.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 18/21, que deu parcial provimento ao recurso, afastan-
do a condenação do banco ao pagamento das custas, despesas proces-
suais e honorários advocatícios, determinando nomeação de perito; aduz
não caber multa, solidariedade com a União e o Bacen, competência da
Justiça Federal, juros de mora da Fazenda Pública, trânsito em julgado
inocorrente, faz prequestionamento, aguarda provimento (fls. 01/18).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, ponderando que o entendimento se
encontra sedimentado na Câmara Preventa e uniformizado.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, cominada multa.
Eis a decisão combatida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133808-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46957
3
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão de fls. 229/234, que
rejeitou a impugnação, condenando o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 10% sobre o valor atualizado do débito; aduz homologação de cálculos sem
consideração às devoluções, fixação indevida de honorários advocatícios, necessidade de
perícia, cerceamento de defesa, solidariedade com o Bacen e a União, juros moratórios
aplicáveis à Fazenda Pública que incidem a partir da citação na execução individual, excesso,
correção pela Tabela da Justiça Federal, impossibilidade de condenação em verba honorária,
súmula 519 do STJ, pede efeito suspensivo, aguarda provimento (fls. 01/13).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 15).
3 - DECIDO.
O recurso comporta parcial provimento, com observação.
Patente a legitimidade passiva do banco, não se permitindo nenhuma
intervenção do BACEN ou da União, já que o recorrente figurou na qualidade de contratado e
intermediário dos repasses do financiamento agrícola.
Nessa esteira, a competência é da Justiça Estadual, ressaltando-se que a
atualização segue a Tabela Prática do Tribunal, fluindo juros moratórios da primeira citação na
ação coletiva, sendo mensais de 0,5% até a entrada em vigor do atual Código Civil, quando então
serão computados juros de 1% ao mês.
Noutro giro, assiste razão à casa bancária quanto à necessidade de
perícia, diante da complexidade dos cálculos, tendo em mira a necessidade de serem
consideradas as devoluções já realizadas.
Colimando-se celeridade e efetividade processuais, de rigor seja nomea-
do perito para a devida apuração do montante a ser restituído, devendo ser levado em considera-
ção a aplicação da Lei 8.088/90, indenização pelo PROAGRO/PESA, se eventualmente pago, fican-
do a cargo do banco o adiantamento da honorária, devendo apresentar o XER 712 correspondente.
De mais a mais, mostra-se prematura a condenação da casa bancária ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, quando a demanda se encontra na etapa de liquidação.
Por fim, o valor dado à causa, de R$ 10 mil, não reflete o proveito
econômico almejado, comportando readequação, de ofício, para R$ 100 mil.
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de recurso infundado ou
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções corre-latas, inclusive aquelas previstas no
artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.
Isto posto, monocraticamente, COM OBSERVAÇÃO (majoração do valor
da causa), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação do banco ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determinando, ainda, a
nomeação de perito, que deverá observar a aplicação da Lei 8.088/90, indenização pelo
PROAGRO/PESA, respondendo o banco pelo adiantamento da honorária, incumbindo-se, ainda,
de trazer aos autos o XER 712, mantida, no mais, a r. decisão, à luz do artigo 932 do CPC e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133808-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46957
4
Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Reprochável venha a casa bancária insistir nas
mesmas teses, quando é de seu conhecimento que a matéria já se
encontra pacificada na Câmara, à luz do entendimento do STJ.
Não há que se falar em suspensão do cumprimento
provisório, porquanto a ausência de trânsito em julgado em nada
obstaculiza a demanda, diante da determinação de caução idônea para
levamento de valores.
De mais a mais, não se vislumbra litisconsórcio passivo
necessário com a União e o Banco Central, facultado o regresso.
A Justiça Estadual é competente para as ações de
execução individuais, conforme já apreciado pelo STJ, nas quais incidirão
correção pela Tabela Prática do Tribunal e juros de mora, de 0,5% a.m.
até a entrada em vigor do Código Civil, e de 1% a.m. após, a partir da
citação na ação coletiva.

E diante da conduta tumultuária da instituição bancária,
em total afronta ao artigo 77, incisos II, III, IV e VI, do CPC, a congestionar
ainda mais a Corte Paulista, que enfrenta, juntamente com a sociedade,
grave momento de pandemia, condeno o banco à multa em favor do
fundo especial de despesa do Tribunal de Justiça, de dez salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133808-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46957
5
mínimos, a serem pagos no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa junto ao CADIN.
O
prequestionamento
não
está
evidenciado,
ressaltando-se que todas as matérias aqui discutidas foram ampla e
unanimemente decididas pela Câmara preventa, e rechaçadas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, cominada multa de dez salários mínimos em prol do fundo
especial de despesa do Tribunal de Justiça, código 442-1, consoante
Portaria n° 9349/2016, a serem pagos em cinco dias, sob pena de
inscrição no CADIN, ressaltando-se que todo e qualquer novo recurso
ficará sujeito à comprovação do devido recolhimento.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator